Tribunal: TJMT
Processo: 1000999-55.2020.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000999-55.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (RECORRIDO), G. N. S. S. (RECORRENTE), GELSON NILSON SILVA SANTOS (RECORRENTE), ALINOR NUNES PEREIRA (VÍTIMA), WENDER ROBSON DA SILVA MAGALHÃES (VÍTIMA), MARLEIDE REGINA DA SILVA SANTOS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
QUE NÃO SE MOSTRA CABALMENTE PRESENTE – VERSÃO DUVIDOSA QUE DEVE SER DIRIMIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI – AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA – IMPERTINÊNCIA – RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA CONSUBSTANCIADO NA HIPÓTESE DE QUE AS VÍTIMAS FORAM ATROPELADAS EM RAZÃO DA ALTA VELOCIDADE EMPREGADA PELO RECORRENTE – RECURSO DESPROVIDO.

Eventual desclassificação do delito para a mera hipótese de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor é medida excepcional e somente tem vez quando sua possibilidade fique demonstrada de modo nítido, o que não se verifica quando as provas dos autos sugerem que o indivíduo avistou as vítimas pela via pública, e acelerou o veículo em direção daquelas, o que torna possível a acusação de que tinha intenção de ceifar-lhes a vida.

Na fase de pronúncia, as qualificadoras só podem ser afastadas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, o que não ocorre se o caderno processual traz elementos suficientes apontando que as vítimas foram atropeladas em razão da alta velocidade empreendida pelo recorrente, justamente para que não conseguissem fugir da investida, demonstrando o recurso que impossibilitou sua defesa.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Gelson Nilson Silva Santos
, nos autos da ação penal n. 1640-59.2009.811.0028 (código 46813), que tramita no Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, foi pronunciado pela prática dos crimes tipificados no artigo 155, § 1º, e artigo 121, § 2º, inciso IV, (por três
vezes) c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Assistido pela Defensoria Pública, interpôs o presente recurso em sentido estrito, almejando em suas razões recursais (Id. 31422481), que seja desclassificado o delito de tentativa de homicídio para a figura de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor – art. 303 do Código de Trânsito Brasileiro –, sustentando que não ficou comprovado o
animus necandi
, de modo que as lesões corporais causadas às vítimas se deram em razão do fato de que ele perdeu o controle do veículo que dirigia.

Por outra vertente, pede que seja excluída a qualificadora do delito, tendo em vista a ausência de indícios mínimos de que ele praticou o ilícito mediante surpresa ou recurso que dificultou a defesa das vítimas, ainda mais que uma delas declarou que viu o veículo vindo em alta velocidade e tentou fugir.

O
parquet
apresentou suas contrarrazões recursais, rebatendo os argumentos defensivos e pedindo que seja negado provimento ao presente recurso. (Id. 31422486).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, representada pelo Dr. João Batista de Almeida, manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso defensivo, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“Acusado pronunciado nas penas do artigo 155, §1° e art. 121, §2º, IV, c/c o art. 14, II, todos do Código Penal – Inconformismo – Pretendida a desclassificação do crime de homicídio qualificado, na forma tentada, para o de lesão corporal ante a ausência de prova do animus necandi. Por fim, requer a exclusão da qualificadora – Alegações improcedentes – Fase de mero juízo de probabilidade – Inteligência do art. 413 do CPP – Prova da materialidade e suficientes indícios de autoria – Tese que deverá ser levada à apreciação do Tribunal do Júri, a quem cabe julgar o mérito da causa – Decisão de pronúncia que deve ser mantida – Qualificadora que não se demonstra manifestamente descabida – Qualificadora que deverá ser sopesadas pelos jurados por ocasião do julgamento pelo Júri – Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso em sentido estrito.

Conforme relatado,

Gelson Nilson Silva Santos
, foi pronunciado pela prática dos crimes tipificados no artigo 155, § 1º, e artigo 121, § 2º, inciso IV, (por três
vezes) c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Narra a inicial acusatória que:

“Consta do incluso Inquérito Policial n. 115/07, oriundo da Delegacia Municipal de Polícia Judiciária Civil de Poconé-MT, que no dia 27 de outubro de 2005, não se podendo precisar o horário, mas sabendo que se tratava de período de repouso noturno, o denunciado GELSON NILSON SILVA SANTOS, qualificado às fls. 10-IP, subtraiu para si o veículo marca VW, modelo Parati, placa JYN-9791, que estava estacionado no pátio da Câmara Municipal de Poconé, de propriedade da Paróquia Nossa Senhora do Rosário.

Após a subtração do veículo, o denunciado se dirigiu até o estabelecimento comercial denominado “Bar da Gaúcha”, chegando por volta de 01h00min conduzindo o veículo furtado, inclusive, oferecendo o automóvel para quem quisesse dar uma volta com ele.

Por volta de 01h30min do dia 28.10.2005, o denunciado ofereceu carona para a vítima Marleidy Regina dos Santos e sua irmã Marileize de Fátima dos Santos que estava grávida de aproximadamente nove meses, cujo convite foi recusado de pronto, especialmente pelo estado de embriaguez que o acusado apresentava.

Decorridos aproximadamente trinta minutos, as duas irmãs resolveram ir embora, solicitando aos seus colegas Armando Paes de Roma e a outra vítima Wender Robson da Silva Magalhães para levá-las em casa com as suas bicicletas.

Em uma bicicleta foi Armando Paes de Roma e Marileise de Fátima dos Santos e na outra foram estavam as vítimas Marleidy Regina dos Santos e Wender Robson da Silva Magalhães, e logo que saíram o denunciado convidou a vítima Alinor Nunes Pereira, afirmando vamos atrás dessas meninas.

Ao se aproximar das vítimas em alta velocidade o denunciado direcionou o automóvel contra elas atropelando-as intencionalmente, quando Alinor Nunes Pereira gritou para ele não fazer aquilo, uma vez que tinha atropelado a sua prima, mas, ao contrário, o acusado acelerou ainda mais, vindo a chocar com o meio fio e perder a direção do automóvel, batendo-o em um poste, fazendo com que Alinor Nunes Pereira fosse arremessado para fora do veículo.

Como ficou demonstrado, o denunciado agindo com intenso animus necandi tentou ceifar a vida das vítimas, não atingido a sua finalidade por circunstâncias alheias a sua vontade. (...).” (Id. 31419483).

No caso, o recorrente entende que não prosperam os termos da pronúncia, e pede que seja desclassificada a conduta do homicídio tentado para aquela prevista no artigo 303 do Código de Trânsito Brasileiro, uma vez que não ficou comprovado o
animus necandi
, de modo que as lesões corporais causadas às vítimas se deram em razão do fato de que ele perdeu o controle do veículo que dirigia, por imprudência.

Primeiro, apenas a título de esclarecimento, a tese levantada pela defesa representa inovação, pois em seus memoriais pleiteou tão somente a impronúncia do acusado, sustentando, de modo genérico, a ausência de provas para a pronúncia – consoante se percebe da peça processual anexa (Id. 31422474).

Seja como for, analisando detidamente todo o conteúdo dos autos, não há como dar respaldo aos argumentos agora submetidos à apreciação.

Trata-se, na realidade, de raciocínio que não pode ser considerado, assim de forma simplista, para desvincular o caso do julgamento pelo Tribunal do Júri, pois, a vontade de matar é questão intimamente relacionada com o mérito da causa e a negativa da intenção de cometer o crime mais grave, ora sustentada, somente poderia ser confirmada nesta fase processual, de mero juízo de admissibilidade da acusação, se os autos demonstrassem de forma inquestionável que o recorrente praticou o ilícito, ou seja, lesionou as vítimas em razão de mera imprudência na direção de veículo automotor, o que não ficou evidenciado, de plano, ao menos nas provas acostadas ao presente feito.

Na fase inquisitorial, a testemunha Sd/PM Antônio Dias Sampaio relatou que a guarnição foi acionada para atender um acidente com vítimas, e:

“(...) inicialmente, acreditaram tratar-se de um mero acidente automobilístico; que ao levantarem de como foi a dinâmica dos fatos soube que o conduzido chegou a um bar e ofereceu carona a algumas garotas, que não aceitaram; que o conduzido então teria aguardado as garotas irem embora, e quando isso aconteceu pegou o veículo e a certa altura da Av. Aníbal de Toledo, teria investido de forma proposital e criminosa o veículo para cima do grupo, que seguia de bicicleta, a margem da avenida conseguindo atropelar duas delas, e vindo a perder o controle do carro e colidi-lo com um poste, causando lesões graves na pessoa que o acompanhava no banco do carona (...), uma das vítimas MARILEISE DE FÁTIMA DOS SANTOS reconheceu o conduzido no local como o condutor do veículo que as atropelou intencionalmente; (...).”
(Id. 31419465, pp. 2-3).

No mesmo sentido são as declarações dos policiais militares Antônio Jesuíno da Silva e Nicolau Jorge Budub.

A testemunha Osvaldo Paes Rondon, relatou na fase inquisitorial que:

“(...) foi até o local de onde vinham os gritos e reconheceu o WENDER, MARILEIDE e MARLEISE, os quais disseram que haviam sido atropelados naquele instante; QUE eles contaram que vinham de uma lanchonete, quando veio um veículo Parati e de forma proposital, o motorista “jogou” o veículo para cima das vítimas; (...).”
(Id. 31416958, p. 1).

Ainda na fase inquisitorial, a testemunha presencial Armando Paes de Roma declarou que:

“(...) tendo o motorista se oferecido para levar MARILEISE e MARLEIDE em casa, tendo estas recusado, dizendo “nós não vamos com você não, você tá tonto, só se for pra você matar a gente”; QUE, após isso as garotas pediram ao declarante e WENDER que as deixasse em casa, de bicicleta; QUE, o declarante saiu carregando no quadro da bicicleta a MARILEISE e o WENDER a MARLEIDE, cada casal em um lado da rua; QUE, quando estavam perto de um oficina de solda, na mesma avenida, perceberam que a Parati vinha logo atrás e em alta velocidade e já veio na direção do WENDER e MARLEIDE, sendo que estes estavam bem perto do meio-fio e WENDER não teve tempo de sair da frente do carro que estava correndo bastante, e assim, WENDER e MARLEIDE foram atropelados; QUE, depois de atropelar as vítimas o motorista continuou conduzindo o veículo em alta velocidade e a uma certa altura, chocou-se contra o meio-fio, fazendo com que o veículo batesse em um poste de iluminação, rodopiando na pista; Que, com o impacto e rodopio, o rapaz que acompanhava o motorista foi jogado para fora do veículo; (...).”
(Id. 31416958, pp. 2-3).

A vítima Marleidy Regina dos Santos, na esfera policial, relatou que:

“(...) já por volta de 01:30h da madrugada do dia 28/10/05, esse indivíduo, que era totalmente desconhecido da declarante, a convidou para deixa-la em casa, convite este, recusado tanto pela declarante quanto por sua irmã; QUE, permaneceram no estabelecimento por mais meia hora, após o que, a declarante pediu aos seus colegas ARMANDINHO e WENDER, que fossem leva-las em casa, de bicicleta, estando a sua irmã MARILEIZE, grávida de quase nove meses; QUE, já estavam perto da oficina de solda, quando ouviram barulho de um carro que vinha atrás, em alta velocidade; QUE, logo que reconheceram o carro como sendo a Parati dirigida por aquele rapaz bêbado, a declarante e WENDER ficaram de um lado da rua e sua irmã e ARMANDINHO do lado oposto; QUE, o veículo vinha em altíssima velocidade e quando a declarante e WENDER perceberam que o motorista colocava o veículo em sua direção, tentaram fugir, mas dado a alta velocidade do veículo, não conseguiram, tendo sido atropelados pela Parati; no momento do atropelamento, o ALINOR estava dentro do carro, mas quem dirigia era o mesmo rapaz que tinha lhe oferecido carona; QUE, após ter atropelado a declarante e WENDER, o motorista continuou seguindo em alta velocidade rumo a Cohab Boa Esperança, e na entrada desse bairro, a Parati bateu contra um poste de iluminação existente próximo a uma placa da prefeitura e com a batida, o carro rodopiou; (...) QUE, sabe a declarante que ALINOR ficou bastante machucado em razão da batida do carro.”
(Id. 31420953, pp. 1-2).

A vítima Alinor Nunes Pereira confirmou perante a autoridade policial que foi de carona com o recorrente no veículo, e que ao se aproximarem das pessoas que estavam na lanchonete, ele virou o carro em direção delas e as atropelou. Acrescentou que pediu para ele parar pois havia atropelado sua prima, e, ao contrário ele acelerou o veículo, que veio a colidir logo após num poste, e por isso também sofreu graves lesões. (Id. 31420034, p. 1).

E ainda, a vítima Wender Robson da Silva relatou também que:

“(...) ouviu uma das meninas dizer que não aceitava a carona por estar o condutor bêbado; que logo depois também se aproximou o Alinor; que passado alguns minutos foram embora o declarante levando na garupa uma das moças e o Armando levando outra; Que a certa altura (...) passou a ouvir um veículo acelerando e trocando de marcha; Que se afastou mais em direção ao meio fio e foi quando sentiu uma pancada na perna vindo a cair com a garota e a bicicleta na lateral da rua; que logo após ouviu a batida do carro no poste; que pode ver que quem estava no banco do carona era o ALINOR (...).”
(Id. 31420040, p. 1).

Quanto às declarações do recorrente, ele negou os fatos, dizendo que não foi ele que dirigiu o veículo no momento do acidente; aliás, disse que nem sequer sabe dirigir; que não estava no mencionado bar naquela noite; que não ofereceu carona a ninguém; e que nem mesmo conhece o Alinor Nunes Pereira. (Id. 31419467, p. 2).

Percebe-se que as declarações do recorrente além de isoladas não estão em sintonia com nenhum elemento fático probatório até então produzido na fase inquisitorial, e tão pouco em Juízo, como se verá adiante.

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a testemunha Armando Paes de Roma e a vítima Marleidy Regina dos Santos, confirmaram o que haviam dito na fase inquisitorial.

Reproduzo o conteúdo de suas declarações já constantes na sentença de pronúncia, as quais encontram-se em consonância com o conteúdo visto no relatório de mídias (Id. 31422490).

“A testemunha ARMANDO PAES DE ROMA afirmou que estava de bicicleta, o Robson com a Marleidy estava junto carregado, e do outro lado da rua. Aduziu que o veículo veio aproximando, um veículo cinza, que estava dois, um branco e esse GERSON NILSON dirigindo. Aduziu que o acusado veio para atropelar os dois, que era o Robson e a Marleidy.

Relatou que estavam em duas bicicletas que “aí bateu renteando o guidão da bicicleta da Marleidy, e machucaram o pé dela e do Robson, ai foi mais adiante, ele foi meio desgovernado, chegou bateu e capotou, foi uns cinco ou seis capote, ai o outro que estava de passageiro saiu fora do veículo todo machucado, mais adiante”. Confirmou que o rapaz que estava dentro do veículo com o Gerson, ele foi arremessado para fora do veículo. Que os dois caíram no chão. Esclareceu que se ele quisesse ele tinha atropelado ali, ele patrolava, não tinha problema nenhum, se ele quisesse ele teria conseguido atropelar os dois.

No mesmo sentido, o depoimento da vítima MARLEIDY REGINA DOS SANTOS sustentou que na hora que eles chegaram a gente já estava lá né. Que Ele e o Alinor, a gente estava sentada lá, eu e minha irmã. Disse que chegou de carro, uma Parati, e o acusado chegou já estava descaço, sem camisa e bêbado, convidou a gente para beber com eles, como eles estavam insistindo, eu com minha irmã levantamos da mesa e fomos embora, já era uma e pouco, o horário, aí a gente pegou e saiu, como ficamos com medo de vir sozinhas, pedimos para os meninos trazer a gente, a gente vinha encostado no meio fio, eu de um lado conversando com o, esqueci o nome do menino e a Marileize vinha conversando com o Armandinho, quando ela viu que ele vinha correndo ela correu do outro lado da avenida, ela estava grávida, e eu fiquei desse lado, ele veio com tudo de lá pra cá. Sustentou que o acusado acelerou e veio com tudo, jogou a gente, eu caí, o menino quebrou a perna.”
(Id. 31422476, pp. 1-2).

Como visto, das provas produzidas até então, não há como desacreditar, de plano, das declarações das vítimas e testemunhas colhidas em ambas as fases processuais, a respeito de que o recorrente, intencionalmente, atropelou duas delas e causou grave lesão a terceira, e, em contrapartida, acolher desde já, a tese de lesão corporal na direção de veículo automotor.

A versão do recorrente, na realidade, vem totalmente isolada, sem apoio em nenhum outro elemento fático-probatório, ao passo que as declarações das vítimas, além de coerentes sobre a possível intenção do recorrente, ainda encontra amparo nas declarações de testemunhas.

Ou seja, não há nada, ao menos nesta fase processual, que permita afastar o
animus necandi,
de modo que os indícios da autoria e o suposto dolo na conduta encontram-se suficientemente demonstrados.

Portanto, não ficando evidenciado com a certeza necessária, a mera imprudência do recorrente, não é permitido ao julgador subtrair a causa do julgamento pelo Tribunal do Júri, pois a desclassificação é medida excepcional e somente tem vez quando sua possibilidade fique visualizada de modo nítido, o que não é o caso.

Assim, analisar as reais intenções do agente, ou seja, a presença ou não de
animus necandi,
importaria numa profunda imersão no
meritum causae,
analisando versões conflitantes sobre um mesmo fato e dirimindo dúvidas, atribuição da competência exclusiva do Corpo de Jurados, segundo a dicção do artigo 5º, inciso XXXVIII, da Carta Magna.

Ademais, oportuno destacar que o artigo 413 do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei n. 11.689/2008, dispõe que para a prolação da sentença de pronúncia basta que o juiz se convença da existência do crime e da presença de indícios de autoria ou participação, de modo que tenho por acertada a decisão ora hostilizada, uma vez que devidamente fundamentada, não havendo como afastar sumariamente, ao menos nesta fase, o
animus necandi
da conduta do agente e desclassificar a conduta delitiva, conforme quer a defesa.

Nesse sentido, já se firmou o entendimento nesta Corte:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL – AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – IMPROCEDÊNCIA – NÃO DEMONSTRADA A INTENÇÃO DO AGENTE DE FORMA INCONCUSSA – ELEMENTOS A SUGERIREM A ATUAÇÃO DO RÉU COM ANIMUS NECANDI – SUBMISSÃO DO ACUSADO A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO DESPROVIDO. Inexistindo certeza cristalina quanto ao real intento do acusado, impõe-se a manutenção da decisão de pronúncia, haja vista que a apreciação pormenorizada da conduta imputada ao acusado e a solução das eventuais dúvidas a respeito da intenção do agente fica a cargo do egrégio Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente revestido da competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.”
(TJ/MT – RESE n. 9716/2011 – 2ª CCrim. – Relator: Des. Alberto Ferreira de Souza – Julgado em 17.8.2011).

Concluo assim, por necessária a mantença da decisão ora hostilizada, em todos os seus termos, a fim de que
Gelson Nilson Silva Santos
seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri Popular, juízo natural da causa, competente para apreciar todas as versões apresentadas no curso do processo e decidir pela tese que entender mais verossímil, com fulcro no artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “d” da Constituição da República.

Igualmente, pelas declarações das testemunhas e vítimas transcritas, não há falar em exclusão da qualificadora o recurso que impossibilitou a defesa das vítimas.

Com efeito, na fase de pronúncia, como exaustivamente se sabe, as qualificadoras só podem ser afastadas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, o que não ocorre no caso em espeque.

Conquanto a defesa afirme que uma das vítimas relatou que ouviu o veículo vindo em alta velocidade e tentou fugir, a versão defensiva compromete ainda mais a sua própria tese.

Isso porque, levando a efeito a hipótese de que ela tentou fugir e ainda assim foi atropelada, torna-se ainda mais pertinente a possibilidade de que o recorrente acelerou o veículo para que ela não conseguisse se desvencilhar do atropelamento, e, como tal, ainda que possa dizer que não houve a surpresa, não há como afastar desde já, a hipótese de que o recorrente agiu mediante recurso que impossibilitou a defesa daqueles que foram atropelados.

Doutrinando sobre o tema em debate, com a clareza que lhes é peculiar, os juristas Luiz Flávio Gomes, Rogério Sanches Cunha e Ronaldo Batista Pinto pontificam que:

“(...) embora possa o juiz excluir qualificadoras, deve fazê-lo em situações excepcionais, apenas quando cabalmente demonstrada a inconsistência e exagero da acusação nesse tópico. Na dúvida (razoável), cabe ao Tribunal Popular a apreciação, em plenário, da pertinência ou não das qualificadoras, resolvendo o impasse, mais uma vez, nesta fase processual, em favor da sociedade”.
(In Comentários às reformas do Código de Processo Penal e da Lei de Trânsito. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 65).

Pelo exposto, deve ser mantida a sentença de pronúncia em todos os seus termos e a submissão do recorrente a julgamento pelo egrégio Tribunal do Júri Popular, juízo natural da causa, razão pela qual,
nego provimento
ao presente recurso em sentido estrito manejado pela defesa de
Gelson Nilson Silva Santos

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022